Tribunal: TJDFT
Processo: 0743183-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. NÃO RESISTÊNCIA.

1. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872).

2. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (STJ, Tema no 872).

3. Quando não houver resistência injustificada do embargado, é cabível a condenação do embargante ao pagamento da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.